Tribunal: TJPA
Processo: 0800214-64.2024.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800214-64.2024.8.14.0029

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: BENEDITO COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800214-64.2024.8.14.0029

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A

APELADO:
BENEDITO COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BENEDITO COSTA DE OLIVEIRA

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID 31659078

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, por considerá-lo razoável, proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, em consonância com os parâmetros adotados pela Turma Julgadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à fixação do valor da indenização por danos morais, bem como se é possível rediscutir o quantum indenizatório em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e suficiente a controvérsia relativa à indenização por danos morais, afastando a alegação de omissão.

4.

A fundamentação adotada explicita que o valor arbitrado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz das circunstâncias do caso concreto e da jurisprudência da Turma Julgadora.

5.

A insurgência do embargante busca, na realidade, a rediscussão do conteúdo decisório, com o objetivo de majorar o quantum indenizatório, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

6.

A pretensão de majoração dos danos morais deveria ter sido deduzida oportunamente em sede de apelação, momento processual adequado para a devolução ampla da matéria ao Tribunal.

7.

A utilização dos embargos de declaração para suscitar tese não arguida no recurso de apelação viola o princípio da preclusão consumativa.

8.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos, ausentes os vícios legais, mostra-se incompatível com o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BENEDITO COSTA DE OLIVEIRA
,

em face do ACÓRDÃO ID 31659078, assim ementado:

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE SEGURO. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR. RECURSO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais relacionados a descontos realizados por empréstimo consignado não contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da regularidade da contratação do serviço bancário, com a alegação de inexistência de contratação. A instituição financeira não apresentou nenhuma prova da contratação do serviço questionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

4. Demonstrada a má-fé da instituição financeira, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. Danos morais arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais) por tal valor ser razoável e adequado ao caso.

6. Indevida compensação ante ausência de comprovação de disponibilização de valores.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

O embargante sustenta a existência de omissão e/ou erro material no acórdão, afirmando que a indenização por danos morais, fixada em R$ 1.000,00, é insuficiente e desproporcional, por não observar a gravidade da conduta, sua condição de idoso e hipossuficiente, o porte econômico da instituição financeira e os princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, requerendo a majoração para R$ 10.000,00.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No caso, não se verifica a presença de qualquer dos vícios legais.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente a questão relativa à indenização por danos morais, consignando que o valor de R$ 1.000,00 se mostrava razoável, proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Julgadora.

A irresignação do embargante dirige-se, em verdade, contra o próprio conteúdo decisório do acórdão, buscando rediscutir o quantum indenizatório, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Cumpre destacar, ainda, que eventual pretensão de majoração do valor dos danos morais deveria ter sido deduzida oportunamente em sede de apelação, momento processual adequado para a devolução ampla da matéria ao Tribunal. A utilização dos embargos de declaração para suscitar tese que não foi objeto de insurgência específica em recurso de apelação, além de violar o princípio da preclusão consumativa.

Assim, constata-se que os embargos traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo atribuir-lhes efeitos infringentes, providência incompatível com a finalidade do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de declaração, porém
OS REJEITO
, pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/03/2026